Tribunal: TJDFT
Processo: 0729037-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0729037-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE AGRAVADO: CAROLINA DE OLIVEIRA PEREIRA PIMENTEL, AILTON ANTONIO PEREIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela agravante apenas para determinar a ela que ofereça aos agravados outro plano na modalidade individual, com cobertura e preço similares, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de diária no valor de R$ 200,00 até o máximo de R$ 30.000,00. A agravante alega, em síntese, que: 1) não pode migrar os agravados para plano de saúde individual porque a comercialização desse produto por ela está suspensa pela ANS; 2) não é possível manter os agravados em plano individual com o mesmo prêmio pago no plano coletivo, pois estes tem mensalidades mais baratas em razão do risco atuarial assumido ser diluído pela massa de consumidores. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que a obrigação de fazer cujo cumprimento se requer foi definida por sentença transitada em julgado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator